Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002268-95.2021.8.11.0000 – Poxoréo
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Moura Branco, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo, que no cumprimento de sentença, requerido na ação de obrigação de fazer movida em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu a execução de multa diária fixada nos autos, sob o fundamento de que o executado apresentou os contratos que haviam sido solicitados.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a decisão do douto magistrado, asseverando que foram estipulados vários prazos para a apresentação dos contratos, porém o Banco se manteve inerte, com única e exclusiva intenção de procrastinar a demanda.
Salienta que a quantidade de dias de atraso do agravado é de 3.361 dias, e a multa foi arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), perfazendo o montante de R$ 1.680.500,00 (um milhão seiscentos oitenta mil e quinhentos reais). Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
De início faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, que o recorrente pleiteia a execução da astreinte.
Contudo, conforme consta na decisão agravada: “A parte autora requereu a execução da multa diária fixada outrora nos autos. Ocorre que o executado apresentou os contratos que haviam sido solicitados, portanto indefiro tal pedido.” (id. 46451989).
Ademais, observo que a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator